Tribunal: TJMT
Processo: 1001892-78.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001892-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BEATRIZ DE MIRANDA PINHEIRO - CPF: 979.348.011-49 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM – CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – JUNTADA DE PROCURAÇÃO DIGITAL VÁLIDA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 105, § 1º, DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

Impõe-se a reforma da sentença que indefere a inicial e extingue o processo sem resolução do mérito, quando não leva em conta o preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 105, § 1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
extinta com amparo nos arts. 485, I, e 330, IV, ambos do CPC, em virtude do indeferimento da inicial.

A apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita.

Argui que,
“após à distribuição da presente demanda, sobreveio determinação de emenda à inicial, onde a Magistrada requereu comprovação da hipossuficiência da parte, questionou os documentos pessoais, comprovante de endereço, arguiu a validade da procuração juntada aos autos e demais determinações, conforme consta da decisão protocolada sob o ID. 142306461”.

Aduz também

que,
“ato contínuo e em cumprimento a determinação de emenda à inicial, a ora Apelante fez juntar holerite com o fito de comprovar o alegado”
e que
“quanto a procuração juntada na exordial, a ora Apelante ratificou os mesmos termos, juntando instrumento completo, contendo a certificação ICP, emenda ID 140108539”
.

Ressalta que
“os requisitos contidos no 319 do CPC, estão devidamente cumpridas”
.

Pugna pelo prosseguimento do feito e, no mérito, pelo “
PROVIMENTO do Recurso de Apelação apresentado em todos os seus termos e fundamentos especificamente aqui combatidos, para declarar preenchidos os requisitos do Art.319 e 320 do CPC, com a anulação da r. sentença objetivando o prosseguimento do feito para os devidos fins de direito”
.

Sem contrarrazões, visto que não houve a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

Conforme o item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ, “
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência
”.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 60388/TO;

AgInt no REsp 1744453/MG;

AgInt no AREsp 1213743/SP;

EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS;

AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

No caso concreto, esse pedido, embora formulado na inicial, não foi apreciado, o que leva à conclusão de deferimento tácito do benefício.

Mérito

A apelante ingressou com a presente demanda sob a alegação de que
“o Requerido se quer notificou previamente a Reclamante acerca da inscrição do seu CPF/MF junto ao Banco Central e ainda que o tivesse feito, não poderia constar a dívida prescrita no cadastro”
.

O Juízo
de origem

determinou a emenda da inicial em 15 dias para
“regularizar a representação processual, apresentando nos autos procuração assinada pela parte autora, conferindo ao advogado poderes para ingressar com a presente demanda em desfavor do requerido”
, o que não foi cumprido e levou ao seu indeferimento.

O art. 105 do CPC estabelece as regras gerais de representação processual das partes por seus procuradores. Confira-se:

“Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

§ 1º
A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei
”.

Portanto, a assinatura eletrônica pela plataforma ZapSign tem validade jurídica.

Além disso, a Procuração anexada no ID. 209038240 possui QR-Code para comprovação da autenticidade, o que permite acessar o seu inteiro teor, e dela se extrai inclusive a foto do rosto do subscritor e a sua assinatura manuscrita (canto superior direito), o que pressupõe a anuência aos seus termos.

Assim, não há vício algum nesse documento, o que impõe a reforma da sentença.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PROCURAÇÃO AD JUDICIA ASSINADA ELETRONICAMENTE POR MEIO DA PLATAFORMA ZAPSIGN – VALIDADE – – POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA DA AUTORIA E DA INTEGRIDADE DO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA PROCURAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Na hipótese, ao menos por ora, não existem elementos probatórios aptos a afastar a presunção prevista no § 3º, do artigo 99, do CPC, devendo, assim, sem mantido o deferimento da benesse da gratuidade judiciária. Preliminar rejeitada.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu artigo 10, § 2º, admite a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

A procuração trazida ao autos, assinada por meio da plataforma ZapSign, possui QR-Code para comprovação da autenticidade, por meio do qual é possível acessar o inteiro teor do documento, o qual contém, inclusive, foto do rosto do subscritor e a sua assinatura manuscrita (canto superior direito), o que pressupõe que os termos da procuração foi aceito por este. Assim, não há vício algum na procuração da Requerente, razão pela qual se impõe a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Recurso conhecido e provido
”.

(TJMS - Apelação Cível n. 0815948-33.2023.8.12.0001, relatora Desa. Jaceguara Dantas da Silva, julgamento em 15-3-2024, 5ª Câmara Cível, publicação em 19-3-2024).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024